Tribunal: TJSP
Processo: 0181370-88.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - PREPARO – Decisão que indeferiu pedido de concessão de benefício de gratuidade, em grau recursal – Pedido de reconsideração – Pedido indeferido, eis que não demonstrado o desacerto da decisão denegatória – Pedido de reconsideração não dotado de efeito suspensivo - Não recolhimento do preparo na oportunidade concedida – Deserção da apelação caracterizada – Recurso de apelação não

Ementa:
APELAÇÃO - PREPARO – Decisão que indeferiu pedido de concessão de benefício de gratuidade, em grau recursal – Pedido de reconsideração – Pedido indeferido, eis que não demonstrado o desacerto da decisão denegatória – Pedido de reconsideração não dotado de efeito suspensivo - Não recolhimento do preparo na oportunidade concedida – Deserção da apelação caracterizada – Recurso de apelação não conhecido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000756309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0181370-88.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANKAYSSER FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, é apelado
COMPANHIA
AÇUCAREIRA
DE
PENÁPOLIS
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.638
APEL.No: 0181370-88.2009.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 38a VARA CÍVEL
APTE. : BANKAYSSER FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
APDA.
:
COMPANHIA
AÇUCAREIRA
DE
PENÁPOLIS
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
JUIZ PROLATOR: ANA LÚCIA SCHMIDT RIZZON
APELAÇÃO - PREPARO Decisão que indeferiu pedido
de concessão de benefício de gratuidade, em grau recursal
Pedido de reconsideração Pedido indeferido, eis que não
demonstrado o desacerto da decisão denegatória Pedido
de reconsideração não dotado de efeito suspensivo - Não
recolhimento do preparo na oportunidade concedida

Deserção da apelação caracterizada Recurso de apelação
não conhecido.
A r. sentença de fls. 1968/1973, cujo relatório se adota,
extinguiu os embargos à execução e ação executiva correlata, em razão da novação
operada na ação de recuperação judicial da empresa executada. Tendo em vista o art.
85, § 10, do CPC, condenou a parte Embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Embargos de declaração (fls. 1982/1983) opostos pela
Devedora, rejeitados às fls. 1992/1994.
Apela
a
Exequente
(fls.
1997/2005),
buscando
o
prosseguimento da ação de execução, para o fim de dar continuidade ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão do sócio da Apelada na
ação executiva. Subsidiariamente, pede o prosseguimento da ação de execução e
posterior suspensão e, para tanto, requer os benefícios da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 2040/2053.
Indeferido o pedido de gratuidade, por estar ausente a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de hipossuficiência financeira, foi concedido prazo de cinco dias para apresentação
do preparo devidamente recolhido, sob pena de não conhecimento do recurso de
apelação (fls. 2151/2153).
Inconformada,
a
Apelante
apresentou
pedido
de
reconsideração às fls. 2161/2165, acostando documentos (fls. 2166/2191).
É o relatório.
O pedido de reconsideração não merece acolhida, o que
importa no decreto de deserção da apelação da Embargada.
A decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita restou assim declarada (fls. 2151/2153):
“Na realidade, o que se infere do minucioso exame dos autos é
que a interessada limitou-se a afirmar em suas razões recursais
que 'se encontra em grave dificuldade financeira, visto que há
longos 07 anos não possui qualquer rendimento oriundo de suas
atividades' (fls. 1999).
Durante a instrução processual, no entanto, a Apelante não
logrou produzir qualquer elemento probatório que indicasse a
presença dos requisitos para a concessão da justiça gratuita.
Relevante anotar que na execução embargada a Apelante
objetiva o recebimento de R$ 1.696.333,77 (valor atualizado até
2009
fls. 53), sendo que não consta tenha sido requerido,
tampouco, foi deferido, o benefício da gratuidade de justiça.
Na verdade, a Apelante apenas tratou de deduzir o pleito de
gratuidade após o decreto de extinção da execução, proferido pelo
I. Magistrado singular, no intuito de interpor o recurso de
apelação.
Cabe observar que foi devidamente cumprida a formalidade
exigida no art. 99, § 2o, do NCPC, já que a Recorrente foi
intimada para a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos (fls. 2143), ocasião em que apresentou o documento
de fls. 2149.
A esse respeito, anota-se que, por si só, a declaração de
Contador, de que a empresa não apresentou faturamento no
período indicado, revela-se absolutamente incapaz de ensejar o
deferimento de assistência judiciária pretendida.
Por outro lado, trata-se a Apelante de sociedade limitada, com
capital social de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais, fls. 54),
com sede na Avenida Brig. Faria Lima, nesta Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante anotar que a interessada não indicou motivos capazes
de justificar a ausência de apresentação de sua declaração fiscal,
na qual seria possível aquilatar adequadamente os ativos que
integram seu patrimônio, bem como seus rendimentos.
Cabe observar que o trato da questão da gratuidade não é assim
tão simples, de sorte que, em se tratando de questão de
importância para o processo e para as partes litigantes, o rigor se
faz necessário, até para se evitar concessão de um benefício a
quem dele não faça jus.
Embora a Apelante declare que não pode pagar as despesas
processuais, não demonstrou sua hipossuficiência financeira.
Cumpre destacar que não basta a simples afirmação mediante a
declaração de pobreza para a concessão do benefício, pois tal
pedido, não só deve ser justificado, mas também, nas
circunstâncias, devidamente comprovado.
Vale ressaltar que, nos termos do art. 99, § 3o, do novo Estatuto
Processual, apenas a alegação de insuficiência feita por pessoa
natural desfruta presunção de veracidade, enquanto que,
tratando-se de pessoa jurídica, imperiosa a comprovação do
alegado.
No mesmo rumo preconiza o art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal:
'O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos'. (grifei)
Assim sendo, diante dos elementos trazidos, o pleito de concessão
da gratuidade é de ser indeferido, com a consequente abertura de
prazo estabelecida no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil,
para que a parte promova o recolhimento das custas.
Providencie, pois, a Apelante, o recolhimento do preparo
recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não
conhecimento do recurso interposto.”
As questões suscitadas às fls. 2161/2165 e a análise dos novos
documentos colacionados não dão ensejo à reforma da decisão.
O fato de a pessoa jurídica não possuir funcionários (fl. 2167)
ou não declarar rendimentos ao Fisco (fls. 2170/2173) não implica, necessariamente,
ausência de patrimônio, de forma que não é possível concluir por sua situação de
hipossuficiência financeira.
E mais, no Balanço Patrimonial (fls. 2175/2176) constam
aplicações financeiras no importe de mais de dois milhões de reais, o que seria mais
do que suficiente para custear o processo.
Dessa maneira, não demonstrada a situação excepcional de
hipossuficiência financeira a justificar a concessão da gratuidade, fica mantida a
decisão denegatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, não se ignora a possibilidade de a gratuidade ser
concedida na forma de isenção em relação a alguns atos, redução do percentual de
despesas processuais ou parcelamento (NCPC, art. 98, §§ 5o e 6o).
Entretanto, a hipótese de puro diferimento deve obedecer ao
disposto na aludida Lei Estadual.
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de
gratuidade de justiça. Pedido de reconsideração. Preclusão
configurada. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS
AO
FINAL.
Indeferimento.
Admissibilidade.
Taxatividade do rol artigo 5a, da Lei Estadual na 11.608/2003.
Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida,
com
determinação.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2164239-60.2018.8.26.0000; Relator (a): Jairo Oliveira Júnior;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guaíra - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de
Registro: 16/10/2018).
Por outro lado, observa-se que a Apelante não recolheu o
preparo no prazo concedido, eis que optou pela insistência do pedido.
Ocorre que o pedido de reconsideração, em regra, é
processado sem efeito suspensivo.
Em sentido convergente:
“APELAÇÃO. Preparo. Deserção. Ocorrência. Apelante
requereu a gratuidade e tal pretensão foi desacolhida por este
relator. Não atendimento da determinação para realizar o
preparo recursal, depois do indeferimento da gratuidade por
ele pretendida. Pedido de reconsideração do indeferimento que
é atípico e, quando utilizado, não suspende o prazo recursal.
Caracterização da deserção. Recurso não conhecido.”
(TJSP, Apelação no. 1006735-81.2018.8.26.0008, Rel. Des. Jairo
Brazil Fontes Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, data do
julgamento: 31/07/2019)
Destarte, ante o não recolhimento do preparo, de rigor o não
conhecimento do recurso de apelação da Embargada, porquanto, manifestamente
inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, não se conhece do recurso de apelação.
Por força do § 10, do art. 85, do Código de Processo Civil, o
Apelado fica condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. E em razão do
trabalho exercido na Instância recursal, majoram-se os honorários recursais em favor
dos advogados da parte Apelante, no importe de 11% (onze por cento) do valor
atualizado da causa, nos termos do § 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica